Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. EXTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ANÁLISE ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS PROVAS CONDIZENTES COM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM.
1. O acesso à justiça constitui direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. No caso dos autos, em que pese o relatório e-financeiro tenha comprovado diversas movimentações bancárias, referido documento também comprova que o resultado da soma de todos os saldos existentes nas contas bancárias do requerido é negativo. As demais provas produzidas nos autos são condizentes à hipossuficiência financeira necessária ao deferimento da gratuidade da justiça.
3. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
4. Diante da inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade econômica do apelante em suportar o encargo alimentício, não há como se reduzir os alimentos fixados, mormente diante da inequívoca necessidade do infante, que é portador de Transtorno de Espectro Autista.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.